Tribunal: TJDFT
Processo: 0002884-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outro elemento de convicção, como o depoimento extrajudicial da testemunha usuária.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante vendeu uma porção de maconha para usuário e trazia consigo quantidade expressiva de dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.